Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA PRECLUSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Indeferido, na ação de improbidade administrativa, pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice na preclusão, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 17, §§ 9o-A e 21 da Lei 8.4291/1992.
II. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
III. A existência da improbidade administrativa alegada na petição inicial representa matéria de mérito que não pode ser equacionada incidentalmente no curso da demanda.
IV. Em se tratando de mérito stricto sensu, só é admissível agravo de instrumento na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos dos artigos 356 e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.